Tribunal: TJDFT
Processo: 0726225-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726225-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Terracap em face da decisão proferida na Ação Anulatória ajuizada em desfavor do Distrito Federal e Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF, que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender a cobrança de multa pelo descumprimento de condicionantes ambientais e a consequente inscrição em dívida ativa, por inadimplemento. Em consulta ao processo originário, verifica-se que foi proferida sentença, na qual foi julgado improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração no 7979/2016, que aplicou a multa ambiental no valor de R$ 581.000,00. Por conseguinte, o processo principal foi extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Neste cenário, é possível concluir pela perda superveniente do interesse recursal no presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito deste agravo de instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC. Ao Ministério Público, para ciência. Informe este "decisum" ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator